Tribunal: TJSP
Processo: 0147030-84.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material – Ausência de utilização da tabela price e juros remuneratórios de 1% ao mês no laudo elaborado – retificação e integração do julgado – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de prequestionamento e

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material – Ausência de utilização da tabela price e juros remuneratórios de 1% ao mês no laudo elaborado – retificação e integração do julgado – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de prequestionamento e integração da decisão – Embargos rejeitados, com observação.